Tribunal: STF
Processo: Rcl 58405
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência para garantir a autoridade da decisão proferida na ADPF 828 (regras de transição) aplicáveis ao caso em virtude da procedência da RCL 53343.



     Cuida-se de imóvel ocupado pelo ora reclamante, segundo informa, “há mais de 10 (dez) anos, com a respectiva família, com boa fé e “animus domini”.



     Alega que, apesar da procedência da Rcl 53343 , na qual havia sido vedada a desocupação forçada, houve nova determinação nesse sentido pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás, em 16.02.23, por meio de novo mandado de imissão na posse com data agendada para cumprimento às 9h do dia 17.03.23, sexta-feira.



      Da decisão na Rcl 53343 colaciono:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Roberto da Rocha, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5220053-38.2022.8.09.0000, que, ao indeferir o efeito suspensivo pedido no citado recurso, cuja consequência é a manutenção da decisão de reintegração na posse de imóvel ocupado pela família do recorrente, teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828. Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte beneficiária em face do reclamante o qual ocupa imóvel de sua propriedade.



    (...) julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar os efeitos do acórdão no Agravo de Instrumento nº 5220053-38.2022.8.09.0000, com determinação da sustação de eventuais atos expropriatórios referidos naqueles autos, enquanto viger a medida liminar na ADPF 828.”



    O agravo de instrumento nº 5220053-38.2022.8.09.0000 foi interposto em face de decisão liminar proferida nos autos do processo nº 5002161-81.2022.8.09.0168 (ação de imissão na posse promovida por Gabriel Alves Lima em face de Carlos Roberto da Rocha)



    Da consulta ao andamento processual da ação de imissão na posse no  sítio eletrônico do TJGO extraio o seguinte despacho, proferido em 28.09.22, logo depois de ter sido juntada aos autos a decisão deste Supremo Tribunal Federal na RCL 53343:



        “Da análise dos autos, ante a informação do julgamento do agravo de instrumento que fora negado, CUMPRA-SE  integralmente a decisão do evento de nº 06, com a designação de audiência de conciliação e demais atos do rito processual devido. Águas Lindas de Goiás, datado e assinado digitalmente  Felipe Levi Jales Soares/ Juiz de Direito”



        A decisão de evento nº 6 (inicialmente proferida em 15.06.2022) mencionada no despacho  traz:



        “Inicialmente, recebo a petição inicial, vez que, preenche os requisitos contidos no artigo 319 e seguintes do CPC.  



        Ademais, a parte autora efetuou nos autos o pedido liminar de imissão de posse no imóvel localizado na Quadra 52, conjunto B, Lote 06, Parque da Barragem Setor, 01, Águas Lindas de Goiás, ficando o seu argumento sobre a propriedade do bem.



        Pois bem, DEFIRO o pedido de urgência do autor, visto que preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A verossimilhança das alegações são plausíveis, ante a demonstração da confirmação da propriedade do imóvel no nome do autor com a Certidão de Registro colacionada no evento de nº 1.03, aliado a isto, tem-se a notificação extrajudicial efetuada no evento de nº 1.05, que confirma a resistência do requerido em desocupar imóvel.



        A urgência encontra-se demonstrada, visto que, a priori, fora demonstrado com a documentação colacionada nos autos, que o autor mesmo com a propriedade do imóvel não encontra-se usufruindo do seu direito de posse, portanto, tal cerceamento caracteriza à urgência da medida.



        Dessa forma, INTIME-SE a parte requerida ou quem estiver na posse do imóvel, a desocupá-lo, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de desocupação forçada, também considerando-se automaticamente iniciado o prazo a partir do comparecimento voluntário do réu. Em caso de resistência, EXPEÇA-SE IMEDIATO mandado de imissão na posse do imóvel em favor do autor. Em tempo, ao Oficial de Justiça designado para a diligência, caso entenda necessário, AUTORIZO o uso de força policial e de arrombamento.



        Ante o que relata o PROAD de nº 202004000221026 e o artigo 5º do Decreto Judiciário nº 970/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo em vista a atípica situação frente a pandemia de COVID-19, com a intuito de prezar pela agilidade processual e colaboração para com as partes, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, na forma de VIDEOCONFERÊNCIA, ou seja, virtualmente, a ser realizada pela equipe do CJUSC dessa Comarca, através de qualquer dos aplicativos que suportem essa conexão (WHATSAPP, ZOOM, WEBER, JITSI, e etc), que estejam acessíveis para ambas as partes e que deverá OBRIGATORIAMENTE estar instalado previamente, até a data da realização da audiência, em seus respectivos celulares e no de seus causídicos.



        Da análise dos autos, verificando-se que a parte requerida compareceu espontaneamente nos autos, no evento de nº 08, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem os números (s) de telefone (s) celular (es) válido (s) dela e de seu causídicos, sob pena de não realização da audiência na forma PRESENCIAL.



        Considerando o teor do artigo 17 da Instrução de Serviço nº 02/2016 do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e ainda, que o valor da causa não ultrapassa R$ 100.000,00, FIXO em R$ 50,00 (cinquenta reais) a remuneração do conciliador judicial.



        Informado nos autos o (s) número (s) de telefone (s) válido (s) das partes. Remeta-se ao CEJUSC para A DESIGNAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA e o sorteio do conciliador, que deverá informar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o seu nome e seus dados bancários para depósito do valor acima mencionado. Após, INTIME-SE a parte autora (VIA WHATSAPP) para depositar o referido valor na conta bancária informada e juntar aos autos o referido comprovante de pagamento em até 72h antes da data da audiência ou levar/apresentar o comprovante no dia da audiência. O não pagamento das custas da audiência acarretará na sua não realização.



        Ato seguinte, à Escrivania para que INTIMEM-SE as partes acerca dos termos dos autos e da data da audiência designada, consignando-se AO REQUERIDO que o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação da contestação inicia-se automaticamente a partir da data da realização da audiência de conciliação.



        Em ambos os casos, INTIMEM-SE de que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e acarretará na aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.



        Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, INTIMEM-SE as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, remetam-se conclusos.”  



     Importante esclarecer a ocorrência de audiência de conciliação, realizada em 24.01.23, que restou frustrada por impossibilidade de acordo, segundo termo abaixo transcrito:



“TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Em 24 de janeiro de 2023, nesta cidade e Comarca de Águas Lindas de Goiás, presente a conciliadora judicial Mylleny Lopes Ferreira. Esta Audiência foi iniciada às 9h00, realizada pela plataforma digital Google Meet. Comparecimento: PRESENTE o autor acompanhado de advogada, Dra. Maysyam Alves Confessor, OAB/DF 65566; PRESENTE o requerido, acompanhado de advogado, Dr. Og Pereira de Souza, OAB/DF 24689. Acordo: Não houve êxito. Nada mais havendo para constar, encerra-se o presente termo, que digitei e assino digitalmente. E, por derradeiro, faço constar neste Termo o término desta Audiência, às 09h20”



     Há notícia de que o ora reclamante protocolou petição de tutela cautelar incidental nos autos da imissão da posse, em 12.03.23, ainda pendente de apreciação.



    Solicita a concessão da Justiça Gratuita. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para cassar a decisão que determinou a imissão na posse “e a expedição do respectivo mandado nos autos da ação de imissão na posse, proc 5002161-81.2022.8.09.0168, e determinou a desocupação forçada do posseiro reclamante e de sua família, determinando-se a suspensão de qualquer ato de desocupação forçada contra o reclamante até o julgamento final da ação de usucapião e o cumprimento integral do quanto decidido na APDF nº 828;”. E, no mérito, requer a procedência da reclamação, “cassando-se a decisão que, nos autos da ação de imissão na posse, proc 5002161- 81.2022.8.09.0168, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Águas Lindas-GO., determinou a desocupação forçada do posseiro, ora reclamante.”



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que parecem indicar o descumprimento da decisão proferida nos autos da RCL 53343 e dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, típico do juízo preliminar, ter observado os parâmetros fixados na ADPF.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da família, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte o pedido liminar para o fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada, ou seja, da decisão que determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse nos autos da ação nº 5002161-81.2022.8.09.0168.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente